Tribunal: STF
Processo: HC 261556
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 925.924/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado, por dezoito vezes (art. 155, §4º, II e IV, na forma do art. 71, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença: 



    Consta na denúncia que, entre os anos de 2010 e 2012, as rés, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante fraude, coisa alheia móvel consistente em R$ 2.359.108,17 e R$ 2.351.323,81, respectivamente, pertencente ao Banco do Brasil. Conforme a exordial acusatória, as denunciadas teriam valido-se da condição de gerente geral e gerente de relacionamento, respectivamente, para realizar operações simuladas entre 03/03/2011 a 03/02/2012, consistente em reativação de contas, implantações de limites especiais, operações de créditos, saques em terminais mediante uso espúrio de cartões e liberação de recursos com uso de cartão agronegócios em benefício próprio e de parentes.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer a pena em 4 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. ART. 28-A DO CPP. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADAMENTE FIXADO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante o entendimento da Terceira Seção desta Corte, ao apreciar os REsps n. 1.890.344/RS e 1.890.343/SC, afetou o assunto, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.098), sem determinação de suspensão dos feitos em curso, para a delimitação da controvérsia: impossibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia. Não obstante, o STJ firmou o entendimento, por meio de suas Turmas criminais, de que se figura possível a aplicação retroativa (benéfica) do ANPP para os processos em curso, desde que não perfectibilizado o recebimento da denúncia quando do advento e vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedentes (AgRg no HC n. 912.534/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/09/2024, DJe de 19/09/2024). 



    2. Na hipótese, o representante do Ministério Público não ofereceu o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP em virtude do não preenchimento de um dos requisitos e por ter sido a denúncia oferecida e recebida em 14/03/2017, antes da publicação da Lei n. 13.964/2019, inexistindo a nulidade evidente. 



    3. No tocante ao pedido de absolvição, observa-se que as instâncias de origem, soberanas na análise do acervo probatório produzido, entenderam, de forma fundamentada, que provadas a autoria e a materialidade dos fatos nos termos descritos na denúncia. Assim, rever esse entendimento para atender ao pleito de absolvição por insuficiência de provas demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    4. No tocante à dosimetria, o vetor culpabilidade foi apreciado de maneira negativa em razão das características do caso concreto, adotando o Tribunal de origem a fundamentação que constatou elementos que se projetam além do fato típico, ou seja, que desbordam o resultado razoável exigido para o tipo incriminador violado, justificando, assim, maior censura na exasperação na primeira fase da dosimetria. 



    5. Entende a Terceira Seção desta Corte que, Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada a circunstância do art. 59 do Código Penal, possível a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu, a teor do disposto no art. 33, § 3º, do CP. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.441.552/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/03/2024, DJe de 05/04/2024). 



    6. Na hipótese, inviável a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos em virtude da vedação legal estabelecida no artigo 44, inciso I, do Código Penal. 



    7. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “não foi ofertado pelo Ministério Público a proposta de acordo de não persecução penal”; (b) “foi requerido ao juízo sentenciante ofícios aos clientes da instituição bancária para demonstrar qualquer prejuízo, o que não foi deferido, cerceando sua defesa”; (c) “as provas carreadas aos autos não dão suporte robustos para que se mantenha a condenação”; e (d) “deve ser afastada os fundamentos pelo Tribunal Local e que seja restabelecido os fundamentos da sentença de origem para manter aquela pena aplicada e sua substituição como determinado em primeira instância”. 



    Ao final, requer “seja acatada as preliminares levantadas pela defesa técnica e subsidiariamente seja a paciente absolvida”. Subsidiariamente, “seja restabelecida a pena da sentença originária”. 



    É o relatório. Decido.



    Em relação à possibilidade de aplicação do ANPP (Acordo de não persecução penal) às ações penais em andamento no momento da publicação da Lei nº 13.964/19, o PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte TESE de julgamento (HC 185913, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024): 



    1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.



    Assim, nos termos da TESE fixada por esta SUPREMA CORTE, revela-se inviável, na presente hipótese, a celebração de Acordo de Não Persecução Penal, tendo em vista o art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece que para tornar viável o acordo de não persecução penal é necessário que a pena, considerando eventuais causas de aumento ou de diminuição da pena, seja inferior a 4 anos. Eis a redação do dispositivo legal: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    [...] 



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.



    No caso dos autos, a sanção penal aplicada à paciente foi fixada em 4 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, isto é, em patamar superior àquele que possibilita a concessão do benefício. Nesse sentido: RE 1.467.779, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 23/10/2024 e HC 248.694, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024.



    Se não bastasse, a paciente foi denunciada e condenada pela prática do crime de furto qualificado, por dezoito vezes, em continuidade delitiva (art. 155, §4º, II e IV, na forma do art. 71, do Código Penal). E, nos termos do art. 28-A, §2º, II, do Código de Processo Penal, o ANPP “não é cabível se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas”



    Dessa forma, a imputação de prática delituosa reiterada também configura fundamento suficiente para o não oferecimento do acordo de não persecução penal, conforme o art. 28-A, §2º, II, do CPP. No mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1544180, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/7/2025; ARE 1513351/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 28/10/2024, e RE 1517602/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/10/2024.



    Quanto ao pedido de absolvição, consignou o STJ:



    Quanto ao pleito de absolvição por ausência de prova robusta para a condenação ou em razão da atipicidade da conduta, o Tribunal assim consignou (fls. 53-60): 



    As teses defensivas de insuficiência probatória e atipicidade da conduta são descabidas porque as robustas provas oral e documental produzidas e acima analisadas demonstraram que, em conluio e mediante fraude, aproveitando-se de suas condições de Gerente Geral (VIVIANE) e de Gerente de Relacionamentos (PAULA), com facilidade de acesso ao Sistema Operacional do Banco do Brasil, subtraíram as vultosas quantias de R$ 2.359.108,17 (VIVIANE) e R$ 2.351.328,81 (PAULA), pertencentes ao Banco do Brasil S/A, instituição da qual eram funcionárias, praticando condutas fraudulentas consistentes em abertura de contas bancárias, reativação de conta inativa, concessão de empréstimos de CDC, utilização de cheques especiais, movimentações de recursos, operações rurais, saques e descontos de títulos de cheques, saques em terminais de auto atendimento, aumento irregular de limites de cheques especiais, adulteração de extrato de informe de rendimentos, concessões de antecipações de CDC IRPF, contratações de operações CDC Crédito Veículo, contratações de operações de crédito rural, contratações de cota de consórcio de imóvel, emissões de pareceres favoráveis para a concessão de três financiamentos rurais, lançamentos contábeis irregulares, e emissões de pareceres favoráveis para a concessão de empréstimos do Governo Federal. As condutas fraudulentas foram descobertas a partir de reclamações e questionamentos de clientes ao perceberem movimentações e utilizações indevidas em contas de suas titularidades, bem como de relatos da assistente de negócios Jamile, assim como constatadas por análises preliminares, realizadas pela nova administração da agência após o afastamento da Ré VIVIANE da Gerência Geral daquela agência, sendo necessária a manutenção da condenação. 



    Assim, observa-se que as instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório produzido, entenderam, de forma fundamentada, ser a paciente autora dos delitos descritos na inicial acusatória. 



    Rever esse entendimento para atender ao pleito de absolvição por insuficiência de provas demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é sabidamente inviável na via estreita do habeas corpus.



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação da paciente pela prática do crime de furto qualificado. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Já a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    No caso, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ, 



    Quanto à exasperação da pena-base, a análise da culpabilidade deve ser entendida como sendo o grau de reprovabilidade da conduta do agente, compreendendo a valoração calcada em elementos concretos que revelem maior censura na forma de agir da acusada. 



    No caso dos autos, o vetor culpabilidade foi apreciado de maneira negativa assente nas características do caso concreto, tendo em vista que as rés agiram "extrapolando os limites da audácia, causando danos expressivos - R$ 2.359.108,17 (VIVIANE) e R$ 2.351.328,81(PAULA) - e concretos à instituição financeira da qual eram funcionárias, e também a diversas pessoas (danos sobretudo moral), em especial pela ousadia de invadirem e utilizarem cadastros pessoais para movimentações indevidas" (fl. 58) 



    Desse modo, a motivação adotada pelo Tribunal levou em conta elementos que se projetam para além do fato típico, ou seja, que desbordam o resultado razoável exigido para o tipo incriminador violado, justificando maior censura na exasperação na primeira fase da dosimetria. Assim, observa-se que foi apresentada fundamentação idônea e suficiente para negativar a referida circunstância judicial, não havendo que se falar em constrangimento ilegal apto a justificar a revisão da dosimetria na estreita via deste writ.



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)” (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Por fim, o pedido relacionado ao suposto cerceamento de defesa não foi contemplado no acórdão impugnado. Logo, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente